Tribunal: TJES
Processo: 0028745-55.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028745-55.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO
N
A APELAÇÃO
–
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL
–
VALIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO – ENTENDIMENTO DOMINANTE NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA EGRÉGIA CORTE – NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE EXAME DE RELEVANTE TESE DEFENSIVA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A decisão monocrática agravada negou provimento aos recurso de apelação interposto pela municipalidade, com arrimo no artigo 932 do Código de Processo Civil, c/c enunciado sumular nº 568 do Superior Tribunal de Justiça, por verificar que o recurso era contrário ao entendimento jurisprudencial dominante sobre o afastamento da multa administrativa pela falta de adequada motivação na decisão sancionatória.

2.
O PROCON municipal deixou de apreciar a relevante tese defensiva de que inexiste correlação entre os comprovantes de pagamento apresentados pela consumidora e o débito que ensejou a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, o que denota a necessidade de decote integral da multa.

3.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Adiro ao relatório,

Como relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. decisão monocrática do evento 4000722, proferida pelo notável Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, que conheceu e negou provimento ao apelo da municipalidade para manter incólume a r. sentença de fls. 230/232-verso, prolatada pelo douto magistrado da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital –, que julgou procedentes os pedidos formulados por
TELEMAR NORTE LESTE S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
nesta ação anulatória.

Inicialmente, julgo oportuno destacar trechos da r. decisão singular hostilizada:

“[...] Examinando a matéria ventilada nos autos, verifica-se que o feito comporta julgamento, na forma preconizada no artigo 932, do Código de Processo Civil, c/c o Enunciado nº 568 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”).

I - Da preliminar suscitada em Contrarrazões

(ausência de dialeticidade recursal)

Em sede de Contrarrazões, a empresa Recorrida suscita preliminar de não conhecimento do Recurso de Apelação Voluntária por violação ao princípio da dialeticidade, sob a alegação de que “os argumentos lançados pelo Município Recorrente não são capazes de elidir os fundamentos da r. Sentença extintiva de mérito”.

Sobre esse ponto específico, cumpre registrar que o
Egrégio Tribunal Superior de Justiça,
há muito,
vem rechaçando o conhecimento de Recursos desprovidos de razões recursais,
cujos teores
não atacam os fundamentos
do decisum recorrido, in verbis:

"EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INDEFERIMENTO LIMINAR PROFERIDA PELA PRESIDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO DECISUM. NÃO OBSERV NCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Inexistindo impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, não há como conhecer do agravo interno, tendo em vista a não observância ao princípio da dialeticidade recursal. 2. Agravo interno não conhecido.(STJ - AgInt nos EAREsp: 1439945 RS 2019/0023754-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/08/2020)

No caso, verifica-se que, a despeito das alegações deduzidas pela parte Recorrida,
a ora Recorrente insurgiu-se
, especificamente,
contra os fundamentos da Sentença,
apontando, na ocasião, a necessidade de reforma do decisum, por entender que haveria fundamentação suficiente para a aplicação da multa administrativa levada a efeito pelo PROCON Municipal.

Isto posto,
rejeito a preliminar
suscitada pela parte Recorrida.

II – Mérito do Recurso de Apelação Voluntária

Infere-se dos autos que a Recorrida TELEMAR NORTE E LESTE S/A ajuizou “Ação Anulatória” em razão de multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal no valor de R$ 46.622,87 (quarenta e seis mil, seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e sete centavos), decorrente da inércia em promover a baixa da restrição creditícia da cliente Lenir Cassaro Schaefer, mesmo após comprovado o pagamento que ensejou a inscrição.

Por ocasião da prolação da Sentença recorrida, a Magistrada de Primeiro Grau firmou compreensão pela ilegalidade da Autuação Administrativa, eis que o
Procon Municipal não teria sequer enfrentado a tese defensiva da empresa na via administrativa,
relacionado à
inexistência de correlação
entre os
comprovantes de pagamento
apresentados pela consumidora e a
dívida
que ensejou a inscrição no cadastro de inadimplentes.

Consoante destacado na Sentença, “necessário seria, portanto, que a autoridade administrativa tivesse se manifestado explicitamente sobre a alegação, o que poderia influir da conclusão do caso”, sendo que a “alegação central não chegou a ser efetivamente apreciada, não possuindo qualquer influência na formação do convencimento da autoridade administrativa”.

Com efeito, em que pese a fundamentação recursal,
perfilho do entendimento firmado no contexto da Sentença de Primeiro Grau
, no sentido de que seria
indispensável o enfrentamento da tese de Defesa
no contexto do processo administrativo, haja vista o imprescindível dever de motivação que constitui atributo obrigatório do ato praticado pela Autoridade Municipal.

Na esteira do entendimento pacífico do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “o ato administrativo requer a observância, para sua validade, dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, previstos no caput do art. 37 da Constituição Federal, bem como daqueles previstos no caput do art. 2º da Lei 9.784/99, dentre os quais os da finalidade, razoabilidade, motivação, segurança jurídica e interesse público” (STJ; MS: 16616 DF 2011/0084277-4, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 13/03/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/03/2013).

Na mesma linha de compreensão, a Corte de Sobreposição também orienta que “a atividade administrativa, por qualquer das suas expressões (atos administrativos), deve apresentar-se em conformidade com a lei, sob pena de nulidade dos atos que, por quaisquer de seus elementos, se divorciem dos limites balizados no ordenamento jurídico” (STJ; RMS: 35033 RS 2011/0154986-7, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 15/10/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2015).

No caso em apreço, sendo incontroverso o fato de que
o PROCON Municipal não adentrou no enfrentamento dos argumentos
postos no transcorrer do Processo Administrativo, limitando-se a impor multa à empresa Recorrida sob o pretexto de “falta de informação prévia referente a existência do débito citado pela reclamada em audiência”, resulta
induvidosa a manifesta ilegalidade e nulidade do ato administrativo
.

Isto posto, em observância ao entendimento jurisprudencial pátrio, e com fulcro no
artigo 932, do Código de Processo Civil
c/c o
Enunciado 568, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,

CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Voluntária, majorando os honorários advocatícios de sucumbência, fixados na Sentença para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.” (redação original, evento 4000722)

Em que pese o inconformismo do agravante, vislumbro que não trouxe elementos capazes de ensejar um juízo de reconsideração do
decisum
, na medida em que não há que se falar em afronta à colegialidade pelo fato de que a súmula nº 568 do Superior Tribunal de Justiça permite o julgamento monocrático quando há entendimento jurisprudencial dominante acerca do tema. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. (I) PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO. INOCORRÊNCIA. REJEITADA. (II) MÉRITO. ARBITRAMENTO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON EM CONFORMIDADE COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Preliminarmente: Da Nulidade da Decisão Monocrática Agravada.
I.I. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que não há se falar em nulidade da decisão agravada por usurpação de competência dos órgãos colegiados, no âmbito desta Corte Superior, porquanto é possível o julgamento monocrático quando manifestamente inadmissível, prejudicado, com fundamento em Súmula ou, ainda, na jurisprudência dominante desta Corte Superior, como no caso vertente, exegese do art. 932, incisos III e IV, alíneas a e b, do CPC/2015 e dos arts. 34, inciso XVIII, alínea a, e 255, § 4º, incisos I e II, do RISTJ e da Súmula n. 568/STJ. Ademais, a possibilidade de interposição de agravo regimental, com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, torna superada eventual nulidade da decisão monocrática por suposta ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. (STJ; AGRG no AREsp 1749599/PR, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020).
I.II. No caso, restou afastada a alegação recursal, deduzida pela Municipalidade Agravante, no sentido de que inexistiriam, na espécie, requisitos que autorizariam o julgamento monocrático, nos termos do artigo 932, do Código de Processo Civil, bem como, que não haveria, ainda, entendimento jurisprudencial dominante acerca da matéria que dispensasse o seu exame por intermédio do Órgão Colegiado. Uma vez submetida a matéria ao Órgão Colegiado, resta superada a eventual nulidade da Decisão Monocrática por suposta violação ao princípio da colegialidade, nos termos da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. I.III. Preliminar rejeitada. II. Mérito. II. I. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça perfilha no sentido de que, enquanto mecanismo de autotutela da própria Administração e dos bens a que lhe cabe proteger, as sanções administrativas carreiam, no essencial, escopo de prevenção e repressão de infrações à Lei. Entre os requisitos que devem observar estão a razoabilidade e a proporcionalidade. Desarrazoada e desproporcional é tanto a multa que, de tão elevada na dosimetria, assume natureza confiscatória, como a que, de tão irrisória, por desconsiderar a situação ou potência econômica do infrator, acaba internalizada como custo do negócio e perde a sua força persuasiva e intimidatória, assim enfraquecendo a autoridade do Estado (STJ - RESP 1793305/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019). II. II. Na hipótese, concluiu-se pela manutenção da Decisão Monocrática agravada, haja vista que a redução da multa administrativa de R$ 31.989,69 (trinta e um mil novecentos e oitenta e nove reais e sessenta e nove centavos), para R$ 10.000,00 (dez mil reais), imposta pelo PROCON à Municipalidade Recorrente, observou as particularidades do caso concreto, bem como, atendeu aos critérios atinentes à razoabilidade e proporcionalidade da medida. II. III. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AgInt 0039461-83.2015.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 28/09/2021; DJES 13/10/2021)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO – DIREITO DO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DOSIMETRIA REALIZADA DE FORMA INADEQUADA – ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA CONFORMAR A SANÇÃO APLICADA – POSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – COLEGIALIDADE ASSEGURADA POR AGRAVO INTERNO – NORMA MUNICIPAL NÃO AFASTADA – ANÁLISE DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – DISTRIBUIÇÃO IGUALITÁRIA DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS NA ORIGEM – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS APÓS O DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A decisão monocrática agravada negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, com base no artigo 932 do Código de Processo Civil, c/c enunciado sumular nº 568 do Superior Tribunal de Justiça, por verificar que os apelos estavam em descompasso com o entendimento jurisprudencial dominante sobre o tema, que, no caso específico da irresignação do ente municipal ora agravante, admite a redução a multa aplicada administrativamente, quando identificado ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. Não há que se falar em ofensa à colegialidade, pois o ordenamento jurídico possibilita que a parte interponha recurso de agravo interno, submetendo a questão ao órgão colegiado competente. 3. O Procon tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas. O Poder Judiciário, por seu turno, exerce apenas o controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, inclusive podendo rever as sanções pecuniárias caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto. 4. A fixação de multa deve observar o disposto no artigo 57, caput, do CDC, que estipula parâmetros para a sua graduação, dentre eles, (I) a gravidade da infração; (II) a vantagem auferida e (III) a condição econômica do fornecedor. 5. Embora no Decreto Municipal nº 11.738/03 haja previsão de critérios objetivos para fins de dosimetria da sanção conforme os parâmetros traçados pelo CDC, a decisão administrativa impugnada ostenta alto grau de subjetivismo, considerando que não foi especificada a vantagem auferida pela agravada, pois há simples menção genérica de que o proveito teria sido de caráter individual, bem como também não foi evidenciada a real condição econômica do fornecedor, porque esta foi considerada, de maneira ficta. 6. A fragilidade da fundamentação expedida na decisão administrativa infirma a dosimetria da penalidade, na medida em que o quantum fixado mostra-se desproporcional às peculiaridades do caso concreto, considerando, principalmente, a natureza da conduta perpetrada, o que é suficiente à redução da sanção para o adequado valor de R$10.000,00 (dez mil reais). 7. Não há que se falar em violação ou afastamento do Decreto Municipal nº 11.738/03, cujos critérios estabelecidos para efeito de dosimetria de pena não foram aquilatados de forma adequada pelo agente responsável pelo julgamento da reclamação administrativa, circunstância que enseja a atuação do Poder Judiciário para atuar no valor da sanção conforme os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a luz da norma contida no artigo 57, caput, do CDC. 8. Em relação aos honorários, deve ser estabelecido que a majoração da verba também alcança a parte contrária, que, além de sucumbente na mesma proporção, também interpôs recurso que foi desprovido. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AP 5000450-20.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 10/08/2023)

Ademais, o PROCON municipal deixou de apreciar a tese defensiva de que inexiste correlação entre os comprovantes de pagamento apresentados pela consumidora e o débito que ensejou a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Consoante pontuado pelo preclaro Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, chama à atenção que o PROCON municipal tenha se limitado a justificar a imposição da multa com base na falta de informação prévia acerca da existência do débito, mas não enfrentou que a empresa ora agravada trouxe as faturas em atraso do plano Oi Conta Total que ensejaram a negativação do nome da consumidora.

Impende destacar que encontra respaldo na
jurisprudência desta egrégia Corte
que
há nulidade da multa administrativa
imposta pelos órgãos de defesa ao consumidor se é c
erceada a oportunidade de apreciação de tese defensiva
capaz de refutar as alegações de ofensa às normas consumeristas, vide os seguintes julgados:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA AFASTADA – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – DECISÃO ADMINISTRATIVA CONTRADITÓRIA – NÃO DEMONSTRADA A INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Procon tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas. 2. O Poder Judiciário, por seu turno, exerce apenas o controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, podendo, inclusive, rever as sanções pecuniárias caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto.
3. Hipótese em que não foi examinada a tese defensiva no processo administrativo, e a decisão administrativa foi contraditória ao imputar a sanção ao fornecedor, não demonstrando efetivamente a infração à legislação consumerista, o que enseja sua anulação.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES; AP 5000490-27.2019.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 04/08/2023)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON ESTADUAL. DECISÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE CONGRUÊNCIA ENTRE A MOTIVAÇÃO UTILIZADA E AS RECLAMAÇÕES REALIZADAS PELOS CONSUMIDORES. RECURSO DESPROVIDO. 1. - As decisões devem estar adequadamente fundamentadas, a fim de justificar a imposição da sanção e o montante em que é arbitrada, sob pena de se ter declarada a sua nulidade. 2. - No caso em tela as reclamações dos consumidores sustentaram a cobrança de ligações para números desconhecidos, enquanto a decisão administrativa relatou a prática de cobrança de “seguro fácil premiado”, “recarga fácil” e “pacote de internet”.
3. - Sendo constatada a ausência de coerência entre os fatos questionados pelos consumidores e a motivação utilizada pelo Procon na hipótese em tela, a declaração de nulidade da multa imposta administrativamente é medida que se impõe.
4. - Recurso desprovido. Sentença mantida em reexame necessário. (TJES; AC 0011521-75.2017.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 23/02/2021; DJES 11/06/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão monocrática.

Em caso de votação unânime, tenho que o agravante não deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, já que não houve abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso
1
.

É como voto.

1
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator